Tribunal: TJBA
Processo: 8008523-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008523-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DENILSON DA CRUZ LIMA

Advogado(s)
:
PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO E INADIMPLEMENTO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Denilson da Cruz Lima contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I. O apelante alega não ter firmado contrato com a apelada e sustenta ter sido vítima de fraude, requerendo a inexigibilidade do débito, a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e condenação da parte adversa ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A sentença recorrida, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, julgou improcedente a demanda com fulcro no art. 487, I, do CPC, reconhecendo a regularidade da contratação e da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova de inexistência de relação contratual entre as partes, a ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito; e (ii) determinar se há elementos para configurar dano moral indenizável em razão da negativação contestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contrato de cartão de crédito foi comprovada por meio de Declaração de Cessão de Crédito, proposta de adesão, biometria facial coincidente com documento pessoal do autor, faturas emitidas e histórico de pagamentos, demonstrando o vínculo jurídico e a utilização do cartão pelo apelante.

A validação contratual mediante biometria facial é procedimento autorizado pelo Banco Central e regulado pela Lei nº 14.063/2020, sendo elemento idôneo para comprovar a regularidade da contratação e afastar a alegação de fraude.

A ausência de notificação prévia ao devedor sobre a cessão de crédito não impede a inscrição nos cadastros restritivos de crédito, pois a citação em ação judicial supre a necessidade de notificação, conforme entendimento consolidado do STJ (EAREsp 1.125.139/PR e AgRg nos EREsp 1.482.670/SP).

O laudo grafotécnico particular apresentado pelo autor não possui força probante suficiente para infirmar o conjunto robusto de provas produzidas pela ré, cabendo ao magistrado, com base no art. 371 do CPC, apreciar as provas segundo o livre convencimento motivado.

A inscrição do nome do devedor em órgãos de restrição ao crédito, diante do inadimplemento de obrigação regularmente constituída, caracteriza exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), afastando a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar.

A manutenção da improcedência da ação enseja a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 12% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de contratação de cartão de crédito por meio de faturas, histórico de pagamentos e biometria facial afasta a alegação de fraude e legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito diante do inadimplemento.

A ausência de notificação prévia ao devedor sobre a cessão de crédito não invalida a cobrança, sendo suprida pela citação em ação judicial.

O laudo grafotécnico particular apresentado unilateralmente não prevalece sobre o conjunto probatório robusto produzido pela parte contrária, cabendo ao juiz avaliar as provas de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 188, I, e 290; CDC, arts. 42 e 42-A; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 371 e 375; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.125.139/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 06.10.2021; STJ, AgRg nos EREsp 1.482.670/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 24.09.2015; STF, RE 567708/SP, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 08.03.2016; TJ-BA, Apelação nº 8135647-12.2020.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 27.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008523-75.2022.8.05.0001, em que figuram como
apelante DENILSON DA CRUZ LIMA e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, 5ª Câmara Cível, Salvador, datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02